Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702088-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, PATRICIA MOTTA, MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME AGRAVADO: RAYARA REGINA CASTRO DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, PATRÍCIA MOTTA e MOTTA PROJETOS INTELIGENTES EIRELI, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (DF), que deferiu a inclusão da terceira agravante, MOTTA PROJETOS INTELIGENTES EIRELI, no polo passivo da ação de cumprimento de sentença, na qualidade de devedora solidária, assim como determinou a penhora de crédito pertencente à empresa no rosto dos autos 07015768-97.2021.8.07.0007, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, na qual a exequente requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica da 2a devedora, para inclusão da empresa MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI, CNPJ n° 16.466.499/0001-67, a fim de que responda solidariamente pela dívida objeto da presente execução. Intimada a comprovar os requisitos do art. 50 do Código Civil, a exequente juntou os documentos do grupo de Id 174345403, dos quais se depreende que a 2a executada emprestou um veículo de propriedade de sua empresa (VW/GOLF COMFORTLINE AA, RENAVAM sob no 01002582935, placa NPN-8454) à empresa de seu esposo, ao argumento de que haveria parceira entre as empresas. Com efeito, o empréstimo de bem da empresa da 2a devedora, para uso de empresa parceira, pertencente ao esposo da 2a executada, evidencia a utilização de bens da empresa para satisfação de demandas particulares, demonstrando a existência de verdadeira confusão patrimonial. Ademais, como se vê do contrato social juntado no Id 174012170, a 2a devedora, PATRÍCIA MOTTA, é a única sócia da sociedade unipessoal denominada “MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI”, havendo verdadeira confusão entre os patrimônios da pessoa jurídica e da sócia, razão por que entendo desnecessária a desconsideração inversa para se atingir os bens da pessoa jurídica, como requerido pela credora. Além disso, embora na sociedade unipessoal a responsabilidade do sócio seja limitada ao capital social, verifico que o débito em execução (R$5.642,44) não excede a tal limite, que é de R$78.800,00, motivo pelo qual se mostra possível a inclusão da empresa unipessoal supracitada para que responda pela presente execução. Ante o exposto, DEFIRO a inclusão da empresa MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI, CNPJ n° 16.466.499/0001-67, no polo passivo da demanda, a fim de que responda solidariamente pela dívida em execução. Retifique-se a autuação. Ainda, considerando que a exequente comprovou a existência de demanda na qual a sobredita empresa figura como credora, nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da empresa executada, MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI, CNPJ no 16.466.499/0001-67, nos autos 0715768-97.2021.8.07.0007, até o limite do valor em execução (R$5.642,44). Promova a Secretaria as diligências necessárias para averbação da penhora no rosto dos autos ora deferida, mediante comunicação entre órgãos. Formalizada a penhora, intime-se a empresa executada, na pessoa de sua titular (Patrícia Motta, 2a devedora), para apresentar impugnação, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se com urgência." Na origem, a credora requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa física PATRÍCIA MOTTA, para que a empresa MOTTA PROJETOS INTELIGENTES EIRELI responda solidariamente pelo débito em execução. O juízo de origem reconheceu a existência de confusão patrimonial, em razão do empréstimo de um veículo realizado pela empresa da segunda agravante, e ora terceira agravante, à empresa de seu esposo. Ademais, julgou desnecessária a desconsideração inversa da pessoa física PATRÍCIA MOTTA, única sócia da sociedade unipessoal MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI, ante a confusão entre os patrimônios da pessoa jurídica e sua sócia. Aduzem os agravantes erro de procedimento, porquanto o juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda agravante sem a instauração do incidente processual adequado e determinou a penhora de valores em autos diversos, no qual somente a terceira agravante é credora. Ademais, sustentam que não estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração inversa, como o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial, no pressuposto de que o automóvel foi disponibilizado ao cônjuge para o exercício de atividades empresariais, ante a parceria empresarial existente, tendo sido objeto de ação de reintegração de posse, ao término do vínculo empresarial. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, em juízo de cognição sumária, constata-se matéria de ordem pública, a merecer apreciação de ofício. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, aparentemente, está eivada de vício procedimental. Ocorre que, a teor do disposto no Código de Processo Civil, cuja aplicabilidade aos processos de competência dos juizados especiais é expressa (Art. 1.062, do CPC), a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento encontra-se regulado nos Artigos 133 a 137 do NCPC. Nesse contexto, a inobservância do devido processo legal, com evidente prejuízo aos agravantes, não é passível de saneamento, a despeito dos princípios da informalidade e da economia processual, ante a afronta a texto legal expresso. Por conseguinte, deve ser desconstituída a decisão agravada, assegurado o prosseguimento do feito no juízo de origem, para a instauração do incidente processual. Solicitem-se informações. Intime-se a agravada para contrarrazões.